Tribunal: STF
Processo: ARE 1366732
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acordão assim ementado:



    “Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelado por ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Penas aplicadas, observando os limites do efeito devolutivo da apelação. A demarcação dos pedidos limita o conteúdo do provimento jurisdicional a ser editado pelo Tribunal, no sentido de que não se mostra viável a imposição de uma condenação mais rigorosa do que o postulado pelo órgão acusatório. Caso contrário, haveria desrespeito ao modelo acusatório de processo penal adotado pela Constituição Federal e reforçado pela recente Lei nº 13.964/13, bem como aos cânones do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o acusado seria surpreendido (já que deduziu suas contrarrazões com base no conteúdo do apelo ministerial) com uma decisão mais gravosa do que pedido pelo Ministério Público. Recurso do Ministério Público provido” (documento 6). 



    No presente recurso alega-se violação ao art. 5°, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal de 1988.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1197962-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator